Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME RESIDUOGRÁFICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO.
1. A ausência de exame residuográfico não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado o efetivo prejuízo à parte, especialmente se a alegação é feita tardiamente e não há registro de solicitação anterior nos autos.
2. Irregularidades no inquérito policial não geram nulidade da ação penal, dada sua natureza meramente informativa e a possibilidade de formação da opinio delicti com base em outros elementos probatórios.
3. Os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico para sua configuração.
4. A materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido e disparo de arma de fogo é comprovada por documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais.
5. A autoria é confirmada por testemunhos harmônicos de policiais militares e de testemunha civil, que relataram a fuga do réu com a mão na cintura, o som de disparo vindo da direção em que ele correu e a posterior apreensão da arma no trajeto percorrido.
6. A análise conjunta de todos esses elementos, diretamente relacionados à dinâmica do flagrante, é capaz de firmar a convicção de que arma de fogo encontrada era a mesma que estava na posse do réu antes da fuga.
7. O tipo penal de disparar arma de fogo está configurado quando for realizado em lugar habitado ou em suas adjacências (Lei no 10.826/03, art. 15). O fato é típico, pois o disparo foi realizado nas proximidades de local habitado, uma vez que a área de mata em que o réu tentou se esconder é residencial.
8. Inaplicável o princípio da consunção quando os crimes são praticados com desígnios autônomos, como no caso em que o porte antecede o disparo, este último realizado com o intuito de impedir a perseguição policial.
9. Há concurso formal quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não (CP, art. 70).
10. Aplica-se no concurso formal o entendimento firmado na jurisprudência do STJ determina que o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal deve ter por base apenas o número de infrações penais cometidas: “[...] aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações [...]”
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.